Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700137-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE FERNANDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Juízo de Primeiro Grau comunicou[1] a prolação de sentença, aos 02.03.2021, nos autos do processo originário n. 0741404-20.2020.8.07.0001. A agravante, intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, manifestou sua concordância. Requereu a extinção do agravo de instrumento sem custas e honorários[2]. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Retire-se da pauta de julgamento, conforme determinado no despacho ID 23808578. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Ofício ID 23789267. [2] ID 24065400. [3] ID 23699543.